Tribunal: TJES
Processo: 5000174-04.2019.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000174-04.2019.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GIUZEPPE CAMPANHOLE BASTIANELLO NETO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000174-04.2019.8.08.0019

ORIGEM:
Juízo de Ecoporanga - Vara Única

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
GIUZEPPE CAMPANHOLE BASTIANELLO NETO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPRESSÃO DE BENEFÍCIO DE DESCONTO EM FATURAMENTO. COBRANÇAS INDEVIDAS A MAIOR. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS PERTINENTES PELO CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DOS REFERIDOS DOCUMENTOS NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA. BLOQUEIO DE BENEFÍCIO INDEVIDO. REFATURAMENTO DEVIDO. CORTE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou a proceder à revisão das contas de energia da parte autora dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio/2019, com as devidas restituições do valor cobrado indevidamente a maior, bem como ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese sustente a Recorrente que as cobranças impugnadas são regulares, ante a supressão do benefício do “Desconto de Rural Irrigante” decorrente da não devolução dos instrumentos contratuais pertinentes pelo consumidor, nota-se que não comprova a concessionária ter enviado os referidos documentos ao Recorrido, tampouco notificado o consumidor quanto à necessidade de eventual regularização contratual, em flagrante descumprimento ao que dispõe o art. 71, §1º da Res. nº 414/2010 da ANEEL.

(3). Outrossim, vale o destaque ao seguinte trecho da r. sentença, em que se pontua a existência de contrato anterior (firmado em 2013), em que existia cláusula de prorrogação automática: “[...]
O único contrato apresentado se trata do documento exarado no id. 2384189 com data de início em 30/04/2013 com prazo de vigência de 12 meses, contendo cláusula de prorrogação, conforme estabelecido no item 3.2: ‘O prazo do fornecimento de energia elétrica poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, caso não ocorra manifestação expressa do CONSUMIDOR em contrário, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias em relação ao término de cada vigência do prazo de fornecimento.’ Sendo assim, percebe-se que o contrato vigora desde 2013, e em apenas no ano de 2019 a requerida alega a ausência de devolução de contrato assinado pelo autor, tendo modificado a forma contratual unilateralmente
[...]”.

(4). Do exposto, não restam dúvidas quanto à falha na prestação dos serviços de responsabilidade da Recorrente (art. 14, CDC), especialmente no que se refere à supressão indevida de benefício a que faz jus o consumidor a partir de procedimento irregular, tendo em vista não comprovada notificação ao Recorrido quanto à eventual necessidade de regularização contratual junto à concessionária.

(5). Por isso, irretocável o
decisum
objurgado no que se refere ao refaturamento dos valores cobrados a maior a partir da supressão irregular do benefício pela Recorrente, bem como a repetição de indébito em dobro do montante apurado a maior, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença no particular.

(6). De igual modo, no que se refere aos danos morais, também não merece qualquer retoque a sentença vergastada, haja vista a efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido a partir da interrupção da prestação do serviço de energia elétrica (restabelecida apenas após deferimento de tutela antecipada nestes autos), sendo certo que o
quantum
definido é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (tratando-se de serviço essencial ao cotidiano).

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)